Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712715-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENATA LETICIA DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Renata Letícia de Almeida (ID no 43497688) contra decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça (ID no 43139586). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO